Tribunal: TJDFT
Processo: 0748821-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DANO QUALIFICADO. AMEAÇA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovado nos autos, pelas fotografias e provas testemunhais, que o agente destruiu, dolosamente, lâmpadas do estabelecimento prisional, incensurável sua condenação pela prática do delito descrito no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. O crime de ameaça é formal e se consuma no instante em que o agente expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, suficiente para lhe acarretar fundado temor, e que a motive a buscar a tutela protetiva do Estado. Demonstrado que o réu proferiu xingamentos contra agente público no exercício de suas atividades, com inequívoca intenção de menosprezar a função por ele exercida, resta configurado o crime de desacato, sendo prescindível a demonstração de ânimo calmo e refletido por parte do autor.